Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-17.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1002582-17.2016.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em atenção ao que dispõe o § 4o do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora Maria Erotides Kneip
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça